Tribunal: TJDFT
Processo: 0015242-40.1994.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR ELEVADO. TEMA 1.076/STJ. TÉCNICA DO DISTINGUISHING. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de apelação cível em execução de título extrajudicial, determinado pelo Presidente do TJDFT em virtude de suposta divergência entre o acórdão proferido e o Tema 1.076/STJ que manteve a extinção da execução por ilegitimidade ativa do Banco Bradesco S.A., mas fixou honorários advocatícios em R$50.000,00 por equidade (art. 85, § 8o, CPC) em vez de aplicar o percentual sobre o valor da causa (R$ 60.886.604,55).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação de honorários advocatícios por critério equitativo (art. 85, §8o, CPC) em causa de valor elevado é compatível com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.076/STJ estabelece que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.
4. A técnica do distinguishing permite a mitigação de precedentes qualificados quando as peculiaridades do caso concreto justificam tratamento diferenciado, sem afrontar a autoridade do julgado paradigma.
5. O presente caso apresenta circunstâncias excepcionais: baixa complexidade (exceção de pré-executividade resolvida por análise documental), atuação mínima do advogado (uma única petição) e desproporcionalidade manifesta (aplicação do percentual mínimo resultaria em R$ 6.088.660,45, valor 122 vezes superior ao fixado).
6. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o, CPC) fundamentam a aplicação excepcional do §8o do art. 85, evitando enriquecimento sem causa e assegurando harmonia sistemática do ordenamento, não afrontando o precedente qualificado do STJ, mas promovendo sua aplicação de forma coerente com o caso concreto.
7. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece situações excepcionais que justificam o distinguishing em relação ao Tema 1.076/STJ, conforme Acórdãos 2054424, 2052826 e 2056068, todos de 2025.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Juízo negativo de retratação. Acórdão ratificado.
Teses de julgamento: 1. Em casos excepcionais, é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, mesmo em causas de valor elevado, quando a aplicação literal dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC resultar em montante manifestamente desproporcional à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pelo advogado e aos demais critérios do §2o do referido artigo, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A técnica do distinguishing é aplicável aos precedentes qualificados quando as circunstâncias fáticas do caso concreto se distinguem substancialmente do paradigma, permitindo solução jurídica diversa sem violação à autoridade do precedente.
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 85, §§ 2o, 3o e 8o, 1.030, II; CF/1988, princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076, REsp 1.850.512/SP; TJDFT, Acórdãos 2054424 (8a Turma, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 07/10/2025), 2052826 (3a Turma, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 02/10/2025), 2056068 (3a Turma, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 09/10/2025)